Tribunal: STJ
Processo: 0086823-46.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212020 - MG(2025/0086823-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA RODRIGUES DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADOS
: CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - MG130890
LUCIANO TAVARES BUENO - MG125402
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE IBIRITÉ - MG
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do conflito de competência, sob o fundamento de que a ação possessória já havia sido
julgada antes do protocolo do incidente, com a imissão do arrematante na posse do imóvel,
esvaziando a finalidade do conflito, que seria suspender a possessória até a definição da ação
anulatória do leilão para evitar decisões conflitantes.2. O conflito de competência não pode ser
utilizado como sucedâneo recursal ou como instrumento para desconstituir atos da causa de
origem, sendo que eventuais medidas de coordenação por prejudicialidade externa devem ser
postuladas perante os juízos naturais ou nas vias recursais próprias.3. Não se verifica na presente
hipótese, dissenso jurisdicional qualificado entre os juízos suscitados, tampouco utilidade
concreta na suspensão da ação possessória após a prática e cumprimento da ordem de imissão na
posse.4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55145547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 33008179-177e-4f0b-a5b3-ec1294db0332

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55145547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 33008179-177e-4f0b-a5b3-ec1294db0332

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212020 - MG(2025/0086823-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA CAROLINA RODRIGUES DIAS CARVALHO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADOS
: CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - MG130890
LUCIANO TAVARES BUENO - MG125402
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE IBIRITÉ - MG
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do conflito de
competência, sob o fundamento de que a ação possessória já havia sido
julgada antes do protocolo do incidente, com a imissão do arrematante na
posse do imóvel, esvaziando a finalidade do conflito, que seria suspender a
possessória até a definição da ação anulatória do leilão para evitar decisões
conflitantes.
2. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
ou como instrumento para desconstituir atos da causa de origem, sendo que
eventuais medidas de coordenação por prejudicialidade externa devem ser
postuladas perante os juízos naturais ou nas vias recursais próprias.
3. Não se verifica na presente hipótese, dissenso jurisdicional qualificado
entre os juízos suscitados, tampouco utilidade concreta na suspensão da ação
possessória após a prática e cumprimento da ordem de imissão na posse.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANNA CAROLINA RODRIGUES DIAS
CARVALHO e CARLOS ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES contra decisão que não
conheceu do conflito de competência, porquanto a ação possessória já havia sido julgada antes
Documento eletrônico VDA53097541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: db7f8c86-71c8-44fa-b509-cc9f30e51c1e

do protocolo do incidente, com a imissão do arrematante na posse do imóvel (o mesmo bem
discutido na ação anulatória do leilão), o que esvaziou a finalidade do conflito, qual seja
suspender a possessória até a definição da anulatória para evitar decisões conflitantes.
Os agravantes sustentam, em síntese, a existência de prejudicialidade externa, pedem
a suspensão da possessória e a reintegração provisória na posse, alegando risco de decisões
conflitantes.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
Com efeito, a decisão agravada assentou que o conflito de competência não se
configurou porque o objetivo indicado na petição inicial (sustar a ação possessória até definição
da demanda anulatória) tornou-se inviável em razão de a imissão do arrematante já estar
consumada antes do manejo do incidente. Daí a ausência de objeto útil a ser tutelado no âmbito
deste conflito.
Esse fundamento permanece íntegro à vista das próprias razões recursais, porquanto
os agravantes repisam o pedido de suspensão e chegam a requerer, como tutela recursal,
verdadeira reintegração possessória, providência que, além de não se compatibilizar com a via
estreita do conflito de competência, esbarra na moldura fática já registrada no decisum
monocrático.
É consabido que o conflito de competência não é sucedâneo recursal, tampouco
serve para desconstituir atos da causa de origem, ao passo que eventuais medidas de
coordenação por prejudicialidade externa (quando presentes os pressupostos) devem ser
postuladas perante os juízos naturais ou nas vias recursais próprias, não cabendo transformar o
incidente em instrumento de tutela possessória reversa.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO PELOS MEIOS RECURSAIS ORDINÁRIOS. CONFLITO
NÃO CONHECIDO.
1. Não há falar em nulidade do procedimento pelo simples fato de o conflito
ora suscitado sequer ter sido conhecido.
2. A decisão ora agravada não analisou o mérito do pedido, isto é, não disse
se há ou não conflito. O que se verificou é que o conflito não reúne condições
de conhecimento. Essa é a mesma linha já adotada por esta relatoria nos CC
nos
(D Je
,
(D Je
,
(D
126.653/SP
4/3/2013) 126.947/SP
11/3/2013) 126.948/SP
Je
,
(D Je
e
(D Je
,
11/3/2013) 127.090/SP
26/3/2013)
126.834/SP
28/11/2013)
que versavam exatamente sobre a mesma questão aqui analisada.
3. O conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se
constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC
Relator
,
126.947/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Segunda Seção, julgado em
DJe de
09/04/2014,
11/04/2014)

Documento eletrônico VDA53097541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: db7f8c86-71c8-44fa-b509-cc9f30e51c1e

Ademais, não procede a tentativa de reabrir o exame do
e do
fumus boni iuris
para, por via reflexa, infirmar a conclusão de ausência de objeto do incidente.
periculum in mora
As alegações de violação ao prazo do
da
de afronta ao
art. 30
Lei n. 9.514/1997,
contraditório e de suposta nulidade do leilão integram o mérito dos processos de origem e devem
ser apreciadas nos respectivos autos, sob o crivo das instâncias competentes.
Portanto, o que se discute aqui é apenas a viabilidade do conflito e da tutela
instrumental a ele atrelada que, tal como decidido, não evidenciam o dissenso qualificado entre
os juízos suscitados, tampouco utilidade concreta de suspensão superveniente à prática e
cumprimento da ordem de imissão na posse.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53097541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: db7f8c86-71c8-44fa-b509-cc9f30e51c1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 212.020 / MG
Número Registro: 2025/0086823-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018720320258130114 60182897620244063800
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ANNA CAROLINA RODRIGUES DIAS CARVALHO
SUSCITANTE : CARLOS ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADOS : CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - MG130890
LUCIANO TAVARES BUENO - MG125402
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE IBIRITÉ - MG
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANNA CAROLINA RODRIGUES DIAS CARVALHO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADOS : CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - MG130890
LUCIANO TAVARES BUENO - MG125402
Documento eletrônico VDA54949306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:14
Código de Controle do Documento: de5b28fc-6382-465a-a97d-91f9d00c90c4

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 4A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
SJ/MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE IBIRITÉ - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:14
Código de Controle do Documento: de5b28fc-6382-465a-a97d-91f9d00c90c4